Tribunal: TJSP
Processo: 0031537-82.2008.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RECURSO DA RÉ. Deserção. Pedido de gratuidade processual em razões de apelo. Documentos juntados pela construtora, que não demonstraram a alegada hipossuficiência. Indeferimento da benesse, com concessão de prazo para recolhimento das custas. Interposição de agravo de instrumento, endereçado à Presidência deste Tribunal. Erro grosseiro. Deserção verificada. Recurso não conhecido.
RECURSO DA

Ementa:
RECURSO DA RÉ. Deserção. Pedido de gratuidade processual em razões de apelo. Documentos juntados pela construtora, que não demonstraram a alegada hipossuficiência. Indeferimento da benesse, com concessão de prazo para recolhimento das custas. Interposição de agravo de instrumento, endereçado à Presidência deste Tribunal. Erro grosseiro. Deserção verificada. Recurso não conhecido.
RECURSO DA AUTORA.
SENTENÇA. Decisão citra petita. Devolução dos valores pagos e pedido declaratório antecedido de cautelar de sustação do protesto. Pleitos não examinados. Julgamento integrado, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. Inadmissibilidade. Acolhimento do pedido de danos materiais relativos à reparação dos vícios e inexecução dos serviços pela ré. Recomposição do prejuízo do que se despendeu com outra empresa para sanar os defeitos na prestação dos serviços pela ré, que impedem a devolução do valor pago, sob pena de enriquecimento ilícito da autora. Improcedência.
AÇÃO CAUTELAR (feito n. 0004421-30.2008.8.26.0268) PRECEDIDA DE DECLARATÓRIA (feito n.0005521-20.2008.8.26.0268). Inadimplemento da ré na execução do contrato que justifica a declaração de inexigibilidade do título. Irregularidade do protesto. Procedência dos pedidos.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Cessão à faturizadora. Pedido julgado improcedente em relação à factoring. Sentença confirmada, diante do aceite do título pela autora. Precedentes desta Corte. Improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo que deverá obedecer a ordem estabelecida pelo artigo 85, § 2o, do CPC. Caso em que houve condenação, sobre a qual deverá incidir a verba honorária. Percentual arbitrado em 10% que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do STJ. Sentença mantida.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO CONHECIDO O DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000723346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031537-82.2008.8.26.0309,
da
Comarca
de
Jundiaí,
em
que
é
apelante/apelado CONSTRUTORA COMERCIAL DE SÃO PAULO LTDA, é
apelado/apelante NATURA COSMÉTICOS S/A, Apelados REDFACTOR
FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A e CUSHMAN & WAKEFIELD
CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado,
sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram
provimento em parte ao recurso da autora e não conheceram do recurso da ré.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 2
VOTO No 23880
APELAÇÃO CÍVEL No 0031537-82.2008.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ - FORO DE JUNDIAÍ - 4a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCIO ESTEVAN FERNANDES
APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA COMERCIAL DE SÃO PAULO LTDA
APELADOS: REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A E
CUSHMAN & WAKEFIELD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
APELADO/APELANTE: NATURA COSMÉTICOS S/A
RECURSO DA RÉ. Deserção. Pedido de gratuidade processual em
razões de apelo. Documentos juntados pela construtora, que não
demonstraram a alegada hipossuficiência. Indeferimento da
benesse, com concessão de prazo para recolhimento das custas.
Interposição de agravo de instrumento, endereçado à Presidência
deste Tribunal. Erro grosseiro. Deserção verificada. Recurso não
conhecido.
RECURSO DA AUTORA.
SENTENÇA. Decisão citra petita. Devolução dos valores pagos e
pedido declaratório antecedido de cautelar de sustação do
protesto. Pleitos não examinados. Julgamento integrado, nos
termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC.
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS.
Inadmissibilidade.
Acolhimento do pedido de danos materiais relativos à reparação
dos vícios e inexecução dos serviços pela ré. Recomposição do
prejuízo do que se despendeu com outra empresa para sanar os
defeitos na prestação dos serviços pela ré, que impedem a
devolução do valor pago, sob pena de enriquecimento ilícito da
autora. Improcedência.
AÇÃO CAUTELAR (feito n. 0004421-30.2008.8.26.0268) PRECEDIDA
DE
DECLARATÓRIA
(feito
n.0005521-20.2008.8.26.0268).
Inadimplemento da ré na execução do contrato que justifica a
declaração de inexigibilidade do título. Irregularidade do protesto.
Procedência dos pedidos.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO.
Cessão
à
faturizadora.
Pedido
julgado
improcedente em relação à factoring. Sentença confirmada, diante
do aceite do título pela autora. Precedentes desta Corte.
Improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo que deverá
obedecer a ordem estabelecida pelo artigo 85, § 2o, do CPC. Caso
em que houve condenação, sobre a qual deverá incidir a verba
honorária. Percentual arbitrado em 10% que atende aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do STJ.
Sentença mantida.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO
CONHECIDO O DA RÉ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 3
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença de (fls. 1.017/1.025, declarada a fls.
1.061/1.063), de relatório adotado, proferida nos autos da ação declaratória c.c.
indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Natura Cosméticos S.A,
julgada procedente para declarar a inexigibilidade do valor de R$. 875.677,55, sendo
R$. 823.000,52 referente ao saldo em aberto, em razão de incoerências dos serviços
extraordinários, e R$ 52.676,93 a título de retenção de valores. A mesma decisão
condenou a ré a pagar: a) indenização por danos materiais no valor de R$.
460.000,00 a ser atualizado desde o ajuizamento; b) indenização por danos morais no
valor de R$. 95.400,00 a ser atualizado a partir da publicação; c) multas contratuais
por atraso na entrega (R$ 105.353,86) e falhas na execução do contrato (R$
105.353,86), no total de R$. 210.707,72, com atualização a partir do ajuizamento, pela
Tabela Prática do TJSP e os juros de mora, de 1% ao mês, incidentes a partir da
citação; e d) custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação. A ação foi julgada improcedente em relação à corré Redfactor,
declarando-se a higidez do título por esta sacada e condenando a autora ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
duplicata, atualizado pela tabela prática do TJSP.
Recorrem ambas as partes.
A ré (fl.s 1.061/1.071) alegou, em suma, que: a) não houve deficiência
ou vício na construção do estabelecimento, vez que cumpriu rigorosamente o
trabalho; b) a condenação em danos morais é extra petita, vez que sequer houve
causa de pedir em relação a esse ponto e a autora pleiteou R$ 45.000,00, e c)
incabível a condenação em dobro, vez que a autora é quem descumpriu o contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 4
A autora (fls. 1.072/1.103) sustentando a tese de que os fatos
incontroversos independem de provas, insiste: a) fazer jus à restituição do valor
histórico de R$ 526.769,26, vez que adiantou 90% do preço da obra e houve
execução de apenas 40% dos serviços, conforme comprovam os relatórios de
vistorias (fls. 78/250) e os comprovantes de pagamentos (fls. 303/323), sobre os quais
não houve impugnação específica, não tendo o magistrado, no ponto, indicado as
razões de seu convencimento; b) que o título no valor de R$. 52.503,66 (objeto da
cautelar no 0004421-30.2008.8.26.0268 e declaratória no 0005521-20.2008.8.26.0268)
foi sacado sem lastro, assim como a duplicata endossada à apelada Redfactor, no
valor de R$. 39.145,98 (objeto da ação cautelar no 0037421-63.2006.8.26.0309 e
declaratória no 0041372-65.2006.8.26.0309), acrescentando que esta última não fica
imune às consequências do vício e, invocando, ainda, a súmula 475 do STJ em
relação a ela, sustentando, por fim, que ambos os títulos devem ser declarados
inexigíveis pela exceção do contrato não cumprido; e c) a condenação dos honorários
sucumbenciais não tomou por base o proveito econômico da autora e, ainda, o
percentual fixado desconsiderou a complexidade da causa, o grau de zelo e o tempo
exigido para o trabalho dos patronos. Prequestiona, por fim, os artigos mencionados
nas razões de apelo, bem como dos artigos 5o, inciso II e 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Recursos tempestivos (fls. 1.072), preparado pela autora (fls.
1.105/1.110) e respondidos (fls. 1.120).
VOTO.
Preliminarmente, torna-se sem efeito a decisão monocrática, pois a
despeito de ter sido proferida em 28.5.2020, deixou de ser publicada em razão da
suspensão dos prazos dos processos físicos até 2.8.2020, por força do disposto no
artigo 3o, do Provimento do CSM no 2.564/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 5
Assim, em respeito ao princípio da economia e celeridade processuais,
a deserção do apelo da ré vai aqui declarada, pelos fundamentos que seguem.
Com efeito, a ré pleiteou os benefícios da gratuidade processual no
recurso de apelação interposto e, instada a juntar documentos que comprovassem
sua hipossuficiência, apresentou declarações de débitos e créditos tributários, que
não foram suficientes a demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas de
preparo, tendo sido indeferida a benesse por este Relator, com concessão de prazo
de cinco dias para o respectivo recolhimento (fls. 1.230), que decorreu in albis (fls.
1.232).
A apelante, então, interpôs agravo de instrumento contra a decisão que
indeferiu os benefícios da gratuidade processual (fls. 1.230) e, ainda, endereçado ao
Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, o que constitui erro grosseiro para
combater decisão monocrática deste relator, contra a qual caberia agravo interno, nos
termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.
Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade ante o evidente erro
grosseiro.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL Interposição
contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de
justiça formulado em sede de preliminares de apelação
Decisão
proferida recorrível pela via do agravo interno Interposição de agravo
de instrumento Erro grosseiro que impede até mesmo a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal
Inteligência dos artigos 1.021,
caput, do CPC/2015 e 253, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça Inadequação da via eleita RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2139933-56.2020.8.26.0000; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 6
Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)
“RECURSO Agravo interno Pleito para que agravo de instrumento
interposto em face de decisão proferida em 2o grau seja conhecido
Impossibilidade Decisão proferida em 2a instância não é oponível por
agravo de instrumento
Erro grosseiro - Decisão monocrática que
especificou todas as razões de decidir Recurso não provido”
TJSP; Agravo Interno Cível 2039054-75.2019.8.26.0000; Relator
(a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019)
“AÇÃO RESCISÓRIA
JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIMENTO -
DECISÃO COM SER ATACADA POR AGRAVO INTERNO

INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
ERRO
GROSSEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP;
Ação
Rescisória
2082968-92.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito Privado; Foro
de Votorantim - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de
Registro: 06/06/2019)
Assim, declara-se deserto o recurso da ré, diante da ausência de
pressuposto de admissibilidade, na hipótese o preparo recursal, nos termos do artigo
932, inciso III e § único, do CPC, não conhecido o apelo.
Já recurso da autora, por outro lado, há de ser conhecido, vez que
houve equívoco na deliberação que havia determinado o complemento do porte de
remessa e retorno (fls. 1.246).
Com efeito, havia ela efetuado o pagamento do porte de remessa e
retorno (dos 7 volumes e dos 5 apensos) que, à época do recolhimento, em
11.2.2019, equivalia a R$ 40,30, de modo que, tendo sido pago o valor de R$ 483,60,
não havia necessidade de complemento, impondo-se a reconsideração da
deliberação de fls. 1.246.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 7
Passa-se, pois, à análise do mérito do recurso que interpôs.
Cuida-se de ação ajuizada por Natura Cosméticos S.A. contra
Construtora Comercial de São Paulo, tendo buscado a autora o pagamento danos
materiais, morais e repetição do indébito decorrentes de vícios relativos ao contrato
de empreitada celebrado pelas partes. A sentença julgou procedente a demanda, sob
o fundamento de que não houve impugnação específica da ré e nem prova
desconstitutiva dos fatos alegados pela autora. A ação declaratória e cautelar de
sustação de protesto, em apenso, promovida contra a ré e Redfactor ( feitos nos
0037421-63.2006.8.26.0309
e
0041372-65.2006.8.26.0309)
foram
julgadas
improcedentes em relação a esta última.
De início, cumpre reconhecer citra petita a sentença em relação aos
pedidos: a) de devolução dos valores por ela pagos à corré construtora, vez que
pagou 90% do preço da obra, mas lhe foi entregue apenas 40% dos serviços; e b)
contido na ação declaratória de inexigibilidade da duplicata sacada pela construtora,
no valor de R$ 52.503,66 (objeto da cautelar no 0004421-30.2008.8.26.0268 e
declaratória no 0005521-20.2008.8.26.0268) que afirma ter sido sacada sem lastro
diante do inadimplemento da ré.
Impõe-se, portanto, a integração do julgado em atenção ao disposto no
artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria
exclusivamente de direito.
Tocante à devolução do preço pago, não é possível o acolhimento da
pretensão.
Com efeito, busca a autora a repetição do indébito do valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 8
526.769,26 por incompletude da obra, afirmando ter adiantado 90% do preço à
construtora-ré, mas executou apenas 40% dos serviços contratados.
Ocorre que a autora formulou pedido de pagamento dos danos
materiais sofridos, que sustentou se referirem ao valor pago a outra empresa que foi
obrigada a contratar para a conclusão da obra e correção de vícios, tudo no montante
de R$. 460.000,00.
A r. sentença condenou a ré a pagar os danos materiais, de modo que
ainda que inadimplido o contrato, a autora está obtendo a devolução do que teve de
despender à outra empresa para a conclusão dos serviços.
Logo, de rigor a improcedência do pedido de restituição, pois do
contrário haveria enriquecimento ilícito da autora, já que danos materiais pleiteados já
recompõem o patrimônio desfalcado, decorrente do inadimplemento da ré, não tendo
sentido a pretensão de devolução do que já pagou.
Quanto à ação declaratória (0005521-20.2008.8.26.0268), precedida de
cautelar de sustação dos efeitos do protesto (0004421-30.2008.8.26.0268), no valor
de R$ 52.503,66, impõe-se a procedência de ambas.
Com efeito, a autora afirma que suspendeu o pagamento da
contraprestração devida, vez que o contrato estava sendo descumprido pela
Construtora-ré.

De fato, concluiu-se pelo inadimplemento da ré, de modo que o título é
mesmo inexigível, revelando-se, assim, irregular o seu protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 9
Logo, de rigor a procedência da ação declaratória e cautelar de
sustação de protesto ajuizadas contra a autora, no valor de R$ 52.503,66.
Em suma, sana-se o vício para suprir a omissão da sentença em
relação aos pedidos de: a) restituição dos valore pagos, julgado improcedente,
devendo a autora arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, que ora se
arbitra em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré e; b) de declaração
da inexigibilidade da duplicata e cautelar de sustação do protesto no valor de R$.
52.503,66, julgados procedentes.
Passa-se, agora, ao exame do recurso no tocante à ação declaratória e
cautelar propostas contra a Construtora e corré Redfactor, julgada improcedente em
relação a esta.
O magistrado ao rejeitar o pedido de inexigibilidade da duplicata cedida
à Redfactoring, trouxe os seguintes fundamentos:
“(...) A empresa Redfactor Factoring Fomento
Comercial recebeu a duplicata objurgada sem que nenhum vício a
eivasse; muito embora se saiba que, efetivamente, os serviços foram
prestados de forma insuficiente e até mesmo inservível, fato é que a
empresa de fomento recebeu duplicata devidamente aceita, não
havendo como se imputar qualquer ilicitude em seu comportamento.
(...)
No caso, a autora foi vítima de um dano que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 10
compreende, inclusive o valor a que se refere a duplicata em questão,
devendo voltar-se, também nesse tocante, contra a ré, desde já se
estabelecendo, nesse particular, que poderá voltar-se contra a ré,
desde que demonstre o pagamento do referido valor junto
REDEFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL COMERCIAL
S.A.
Tal circunstância assinala, entre outras, os danos
morais de que padeceu a autora, eis que a ré, de forma indevida, levou
a autora a ser cobrada inclusive mediante protesto do título.” (fls.
1.021).
A ré Radfactor, afirma, em suma, que a duplicata mercantil no 243
questionada pela autora é exigível, vez que questões atreladas ao descumprimento
do contrato entre a demandante e a construtura pela não realização da obra, não lhe
podem ser opostas.
Afirmou, ainda, a faturizadora que houve comprovação por nota fiscal,
recebimento dos serviços pela autora, bem como aceite e carimbo de sua parceira
Cushman & Wakefeild, que reconheceu o débito (fls. 188/489), o que confirma a
exigibilidade do título. Acrescentou, por fim, que correspondência eletrônica emitida
por funcionário da autora (fls. 662), Cid Pereira, reconhece a legitimidade do saque,
vez que se refere à parte da obra que foi realizada.
De fato, consta aceite da duplicata n. 243 no valor de R$. 42.684,22
(fls. 187 da ação declaratória (no 0041372-65.2006.8.26.0309), correspondente à
fatura de fls. 188), o que se comprovou pela prova documental e testemunhal (fls. 662
da ação declaratória no 0031537-82.2008.8.260.309).
A faturizadora, por sua vez, esclarece que a diferença de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 11
apontados a protesto se referem a impostos.
Ainda que a autora negue que o aceite se refira à fatura protestada pela
Redfactor, os números da nota fiscal e duplicata são coincidentes (fls. 187 e 188 ação
declaratória no 0041372-65.2006.8.26.0309).
Certo é que, mesmo descontado o valor do serviço constante da nota
fiscal (R$ 42.684,22) dos impostos (R$ 3.502,24), que resultaria em R$. 39.181,98,
ainda há uma diferença ínfima para o valor apontado a protesto, de R$ 39.145,98,
mas tal fato é irrelevante, vez que o aceite no título não foi impugnado pela autora.
E diante do aceite, não há como intuir que a faturizadora tinha ciência
do descumprimento do negócio pela ré-construtora, que lhe cedeu o título.
Sobre o tema, já decidiu esta Corte. Confira-se:
“Título de crédito Pretensões de ser decretada a rescisão do contrato,
declaratória de inexigibilidade dos valores e de restituição dobrada de
importâncias pagas
Improcedência do pedido relativamente à ré
faturizadora Duplicatas aceitas pelo autor, fato que as desvinculam do
negócio jurídico originário Procedência relativamente à sacadora dos
títulos Apelação provida.”
(TJSP; Apelação Cível 0004976-52.2014.8.26.0360; Relator (a): Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/09/2016; Data de Registro:
16/09/2016).
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO

Duplicata
mercantil

Circulação
por
endosso-mandato

Transmissão de direitos
Não ocorrência
Desvinculação da
mandatária da figura do sacado Ilegitimidade passiva configurada
Sentença reformada
Recurso da instituição financeira provido.
DUPLICATAS MERCANTIS Demonstração do negócio mercantil, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 12
a emissão das notas fiscais/duplicatas e canhotos de recebimento de
mercadorias em relação a algumas duplicatas Distrato entre sacadora
e sacada posterior à circulação dos títulos Irrelevância Incidência
dos princípios da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções
pessoais contra terceiro de boa-fé
Protestos regulares e dívidas
exigíveis
Existência dalgumas duplicatas com falta de lastro à
emissão
Inexigibilidade das duplicatas protestadas cuja causa
subjacente não foi demonstrada
Dano moral não configurado

Ocorrência de negativações pretéritas
Súmula 385 do STJ

Recursos da autora e ré parcialmente providos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005691-95.2015.8.26.0278;
Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/02/2019; Data de Registro: 01/03/2019)
No mesmo sentido se destacou, em precedente também desta Corte,
em voto condutor do eminente desembargador Gilberto dos Santos, ao observar que
“quando há transferência de títulos através de operação de desconto, cabe ao
endossatário a obrigação de investigar a existência da regularidade do negócio
subjacente. Mas não tem como ser absoluta esta cautela, principalmente quando há
fatos modificativos de direito quando já efetivada a operação.”1
Desse modo, confirma-se a improcedência da ação declaratória
antecedida de cautelar de sustação dos efeitos do protesto em relação à faturizadora.
O recurso também não comporta provimento em relação à condenação
da verba honorária, arbitrada em 10% em favor do advogado da autora, sobre o valor
da condenação.
Isto porque o valor do proveito econômico obtido só servirá de base
quando não houver condenação, o que não é a hipótese dos autos.
É o que se verifica da ordem estabelecida pelo artigo 85, § 2o, do CPC,
1 (TJSP; Apelação Cível 0002554-93.2010.8.26.0506; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/07/2014; Data de Registro: 04/07/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 13
in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
Sobre o tema, já decidiram o STJ e esta Corte:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE "EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL" C/C
PEDIDO
DE
COBRANÇA.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
REGULARIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de "execução de título judicial"
(decisão homologatória de transação extrajudicial), cumulada com
pedido de cobrança.
(...)
3. Com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora, a 2a Seção
do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a
égide do CPC/2015, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre
10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em
que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
4. Hipótese em que o processo foi extinto sem resolução do mérito.
Assim, ausente condenação e, ainda, prévia quantificação do proveito
econômico obtido pelo vencedor, os honorários advocatícios são
fixados em 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 14
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1818277/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
(destacamos)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
DANOS MORAIS.
“RESPONSABILIZAÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. HONORÁRIOS. CRITÉRIO
DE FIXAÇÃO.
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA.
REGRA
GERAL.
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
CONDENAÇÃO
DE
PEQUENA
MONTA.
APLICABILIDADE DESSE ENTENDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A desconstituição do acórdão estadual para permitir a condenação
do banco à reparação moral é providência que demandaria o
revolvimento de fatos e provas, o que é obstado pelo enunciado
sumular n. 7 do STJ.
2. Segundo a jurisprudência desta Casa, os critérios para
arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, com
fundamento no CPC/2015, obedecem a uma ordem de vocação, ou
seja, uma ordem de preferência, nos termos definidos no REsp n.
1.746.072/PR, Segunda Seção, relatora a Ministra Nancy Andrighi,
sendo relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe 29/3/2019, qual
seja: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre
10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1631202/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
25/05/2020,
DJe
28/05/2020). (destacamos).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débitos cumulada com indenizatória. Verba honorária. Fixação com
base no proveito econômico. Inviabilidade, tendo em vista a
existência de condenação. Fixação que atendeu ao art. 85, §§ 1o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0031537-82.2008.8.26.0309
Egf
fls. 15
2o do Código de Processo Civil. Recurso não provido. "A utilização
do proveito econômico como parâmetro para a fixação dos
honorários somente é admitida quando não houver condenação no
caso concreto."
(TJSP;
Apelação
Cível
1033909-97.2016.8.26.0602;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020). (destacamos).
E quanto ao percentual arbitrado em 10% sobre o valor da condenação,
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportamento
acolhimento o pedido de majoração.
Diante do julgamento citra petita e a improcedência do pedido de
restituição formulado pela autora, deverá esta arcar com o pagamento dos honorários
advocatícios em favor da ré, equivalente a 10% do valor atualizado desse pedido, que
corresponde ao proveito econômico da ré.
Por outro lado, considerando a manutenção da sentença em relação à
corré Redfactor, ficam majorados os honorários arbitrados em favor de seu advogado,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para 20% sobre o valor da duplicata.
Em suma, impõe-se a nulidade da sentença em relação aos pedidos
não apreciados de restituição do valor pago, julgado improcedente e declaratória
antecedida da cautelar de sustação de protesto, julgadas procedentes, negando-se
provimento, quanto ao mais, ao recurso da autora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora, não
conhecido o da ré.
Fernando Sastre Redondo
Relator